Tribunal: TJSP
Processo: 1006845-43.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Negativação do seu nome indevida. Inexigibilidade do débito. Exclusão do apontamento. Pedido de reparação por dano moral. Descabimento. Inteligência da Súmula no 385 do E. STJ. Existência de anotação desabonadora anterior àquela aqui discutida.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Negativação do seu nome indevida. Inexigibilidade do débito. Exclusão do apontamento. Pedido de reparação por dano moral. Descabimento. Inteligência da Súmula no 385 do E. STJ. Existência de anotação desabonadora anterior àquela aqui discutida. Não comprovação de que a pendência anterior também era indevida. Desvio produtivo. Prova ou indício de outras providências adotadas. Inexistência. Sentença mantida. Recurso não provido.